Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-13.2025.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. NOVA VERSÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELACIONAMENTO REATADO. RELEVÂNCIA DA PROVA POLICIAL. AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 147, §1o, do Código Penal e art. 5o da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando contradições nos depoimentos da vítima, que, em juízo, negou ter se sentido ameaçada e declarou ter reatado o relacionamento com o acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mudança da versão da vítima em juízo, após reatar o relacionamento com o réu, compromete a credibilidade das provas colhidas em fase inquisitorial; (ii) definir se o conjunto probatório, formado por depoimentos policiais, registros documentais e declarações da vítima em sede policial, é suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se comprova pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, formulário de avaliação de risco e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria se evidencia pelo relato da vítima em sede policial, confirmado pelos depoimentos de agentes estatais que presenciaram o estado da ofendida, suas lesões e o comportamento do réu, que, mesmo no interior da delegacia, reiterou ameaças de perseguição.
5. O fato de a vítima, em juízo, ter modificado parcialmente sua versão, em razão do restabelecimento da relação afetiva, não desconstitui a prova inquisitorial corroborada por testemunhos idôneos, especialmente de policiais, cujos relatos gozam de presunção de legitimidade e fé pública.
6. A jurisprudência reconhece que, em delitos de violência doméstica, a tentativa de retratação da vítima para beneficiar o acusado não afasta a validade do conjunto probatório consistente e harmônico produzido nos autos.
7. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, independentemente da intenção de execução pelo agente ou da posterior retratação da ofendida.
8. A negativa de autoria pelo acusado constitui mero exercício de autodefesa, incapaz de infirmar as provas documentais e testemunhais que confirmam sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retratação da vítima em juízo, após reatar relacionamento com o acusado, não compromete a credibilidade do conjunto probatório formado por declarações anteriores e testemunhos policiais idôneos.
2. O crime de ameaça, por sua natureza formal, se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, independentemente da intenção de execução ou da percepção subjetiva de temor.
3. O depoimento policial prestado sob contraditório possui presunção de legitimidade e é suficiente para sustentar condenação quando harmônico com demais provas dos autos.